Tribunal: TJBA
Processo: 8016301-19.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016301-19.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CHURRASCARIA MMS LTDA e outros Advogado(s): ANGELA KARYNE OLIVEIRA MOREIRA, QUERCIA QUEIROZ SOUZA MASCARENHAS, ERALDO SANTANA REIS, THACIO FORTUNATO MOREIRA, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, EDUARDO JOSE DE SOUZA LIMA FORNELLOS APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros Advogado(s):THACIO FORTUNATO MOREIRA, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, EDUARDO JOSE DE SOUZA LIMA FORNELLOS, ANGELA KARYNE OLIVEIRA MOREIRA, QUERCIA QUEIROZ SOUZA MASCARENHAS, ERALDO SANTANA REIS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. TAXA DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação cível referente a ação de restituição de valores decorrente de contrato de consórcio, na qual se discute a legalidade da cobrança de taxa de permanência após o encerramento do grupo, a existência de notificação válida ao consorciado, a responsabilidade por tarifas bancárias supostamente incidentes em conta inativa e a correta distribuição dos ônus sucumbenciais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Ambas as partes interpuseram apelações. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a cobrança da taxa de permanência sem a comprovação de notificação prévia ao consorciado, nos termos da Lei nº 11.795/2008 e da Circular Bacen nº 3.432; (ii) saber se há prova suficiente de cobrança indevida de tarifas bancárias em conta inativa; (iii) saber se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser alterada diante da parcial procedência da demanda. III. Razões de decidir 3. A preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois a apelação contém os fundamentos de fato e de direito exigidos pelo art. 1.010, II, do CPC. 4. A cobrança da taxa de permanência depende de prévia notificação, conforme arts. 31 e 35 da Lei nº 11.795/2008 e art. 26 da Circular Bacen nº 3.432, o que não foi comprovado. Assim, a taxa é indevida. 5. Não há qualquer documento que comprove a cobrança de tarifas bancárias em conta inativa, ônus que incumbia ao autor (art. 373, I, do CPC), motivo pelo qual o pedido deve permanecer improcedente. 6. A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais deve ser mantida, nos termos do art. 86 do CPC, bem como a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça. 7. Em razão do trabalho adicional em grau recursal, é devida a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, preservando-se a proporção de 80% (oitenta por cento) para a autora e 20% (vinte por cento) para a administradora. IV. Dispositivo e tese 8. Rejeitada a preliminar. Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: “1. A cobrança de taxa de permanência é indevida quando não comprovada a notificação prévia prevista no art. 31 da Lei nº 11.795/2008. 2. A ausência de prova mínima das tarifas bancárias alegadamente indevidas impede o reconhecimento de responsabilidade da administradora. 3. Mantém-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais quando há procedência e improcedência parciais relevantes.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II; 373, I; 85, § 11; 86; 98, § 3º; 1.026, § 2º. Lei nº 11.795/2008, arts. 31 e 35. Circular Bacen nº 3.432, art. 26. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.113059-7/001, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 04/09/2025. TJSP, Apelação Cível 1100964-41.2024.8.26.0002, Rel. João Carlos Calmon Ribeiro, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 07/10/2025. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8016301-19.2023.8.05.0080, tendo como Apelante Churrascaria MMS LTDA e Apelada Caixa Consórcios S/A Administradora de Consórcios, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer de ambos os recursos e negar-lhes provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator